Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NOS PRESENTES AUTOS. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 486, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado, à inteligência do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria e deste Tribunal de Justiça é de que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativos, ex tunc, para abranger atos processuais anteriores ao seu deferimento.
3. Portanto, se a gratuidade de justiça não retroage – ex nunc – nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto, inclusive, já extinto.
4. “(...) Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020).
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.